Tribunal: STJ
Processo: 0024144-09.2019.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792329 - RJ (2024/0423483-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO PAIS
ADVOGADO
: NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ122054
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE
PELO ACIDENTE. PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prova
utilizada para a configuração da responsabilidade civil demandaria o
a no 7/STJ.
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmul
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:12:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bf0f818-7c07-4016-a9a8-74cf9845de85

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792329 - RJ (2024/0423483-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO PAIS
ADVOGADO
: NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ122054
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE
PELO ACIDENTE. PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prova
utilizada para a configuração da responsabilidade civil demandaria o
a no 7/STJ.
reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmul
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CARLOS EDUARDO PAIS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO
AUTOMOTOR. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE CORROBORA A DINÂMICA DO FATO
RELATADO ATRAVÉS DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 346, III E 786 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA
QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR RELACIONADO AOS REPAROS.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ fl.
408)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 438/444).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 446/460), o recorrente aponta a
violação do arts. 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) omissão do Tribunal local ao não considerar a
insuficiência do boletim de trânsito juntado o julgamento da questão, e ii) o
Documento eletrônico VDA52351876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:13
Código de Controle do Documento: ba70e24f-661f-4abb-919f-36de97438f9d

reconhecimento de que o boletim de trânsito é incapaz de justificar a procedência do
pedido inicial.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 472), o recurso especial não foi admitido na
origem (e-STJ fls. 474/481), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
suficiência do boletim de ocorrência de trânsito para indicar a responsabilidade pelo
acidente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Na hipótese dos autos, a referida presunção não foi afastada,
valendo destacar que o BRAT presente no indexador 40 (fl.43), na descrição
sumária do acidente, corrobora a colisão traseira.
Não se olvide, ademais, que o réu não logrou êxito em desconstituir
as provas apresentadas pela seguradora.
Os artigos 28 e 29, II do CTB, por sua vez, estabelecem normas
gerais sobre condução e circulação de veículos automotores, posicionando-se
também a doutrina no sentido da presunção relativa de culpa do veículo que
venha a colidir na traseira." (e-STJ fl. 414)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
Documento eletrônico VDA52351876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:13
Código de Controle do Documento: ba70e24f-661f-4abb-919f-36de97438f9d

recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que diz respeito à suposta ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 373
em relação ao contexto probatório utilizado na decisão recorrida, a Corte local, à luz da
prova dos autos, concluiu pela responsabilidade civil do agravante, conforme se extrai
da leitura do voto condutor acima citado.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
CULPA PRESUMIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
SÚMULA
7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material, a
fim de reconhecer a tempestividade do agravo interno.
3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que
está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de
sua culpa. Precedentes.
4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o motorista réu não
conseguiu afastar a presunção de que o acidente ocorreu por sua
culpa. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-
lhe provimento."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.954.548/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
16/5/2022,
20/6/2022
Documento eletrônico VDA52351876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:13
Código de Controle do Documento: ba70e24f-661f-4abb-919f-36de97438f9d

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E
MORAL.
REDUÇÃO.

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

SÚMULA
No7/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos declaratórios.
Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência
art. 1.025
de violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
4. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente
5. Na hipótese, acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade de parte
passiva, à responsabilidade civil da recorrente e à ocorrência e
comprovação dos danos morais e materiais demandaria o reexame das
circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado em virtude do
óbice da Súmula no 7/STJ.
6. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de
que se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares
próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém
hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como
afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço.
Súmula no 83/STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ,
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em
que arbitrado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelos danos
morais sofridos em decorrência do erro médico.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.310.925/RJ,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
26/2/2024,
1/3/2024
se)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXCLUSÃO EXPRESSA. NÃO
EXISTÊNCIA. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o
dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e
individualizada para cada uma dessas modalidades de dano
extrapatrimonial. Precedentes.
3. Na hipótese, inviável rever as conclusões do aresto recorrido quanto
à cobertura de danos estéticos sem a análise das provas dos autos e do
contrato firmado pelas partes, o que atrai a incidência das Súmulas
.
nos 5 e 7/STJ
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.892.741/PR,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
11/10/2021,
15/10/2021
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA
CONCORRENTE. DANOS MORAIS. VALOR. ALTERAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52351876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:13
Código de Controle do Documento: ba70e24f-661f-4abb-919f-36de97438f9d

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, acolher a pretensão de reduzir o valor da indenização
por danos morais exigiria o reexame das provas, procedimento vedado
em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.668.258/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
21/9/2020,
28/9/2020
se)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:13
Código de Controle do Documento: ba70e24f-661f-4abb-919f-36de97438f9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.792.329 / RJ
Número Registro: 2024/0423483-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00241440920198190021 202424509559 241440920198190021
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO PAIS
ADVOGADO : NERIVALDO LIRA ALVES - RJ111386
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : JANDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - RJ122054
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA53164884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: 5fbf87ee-bdc2-459e-90e7-628b20137064

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: 5fbf87ee-bdc2-459e-90e7-628b20137064